Tribunal: TJES
Processo: 5026329-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026329-83.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIA ZACARIAS

RECORRIDO: WALFRAN LIPARIZI GONCALVES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência e extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de motivação de gênero e de que o conflito deveria ser analisado no âmbito da Vara de Família.

A recorrente sustenta a existência de violência psicológica e patrimonial praticada pelo ex-cônjuge no contexto de relação íntima de afeto, pleiteando o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e o processamento das medidas protetivas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fatos narrados pela recorrente se enquadram nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340/2006, de modo a atrair a competência do Juízo especializado; e (ii) saber se foi correta a extinção do pedido de medidas protetivas de urgência em razão do reconhecimento de incompetência do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.340/2006 prevê expressamente a violência patrimonial como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, compreendendo condutas que impliquem retenção, subtração ou controle de bens, valores ou recursos econômicos da vítima.
5. A existência de demandas cíveis paralelas no âmbito do direito de família não afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando os fatos decorrem de relação doméstica ou íntima de afeto e revelam situação de vulnerabilidade da mulher.

6. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é definida em razão da pessoa e da matéria, bastando que o fato ocorra no contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, independentemente de violência física ou de motivação expressamente baseada em gênero.

7. A Lei nº 14.550/2023 reforçou que a concessão de medidas protetivas independe da motivação do agressor, sendo suficiente a existência de situação de risco ou violência no contexto abrangido pela Lei Maria da Penha.

8. Reconhecida eventual incompetência, não se mostra adequada a extinção do pedido de medidas protetivas, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente, em observância ao princípio da proteção integral da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para cassar a decisão recorrida, reconhecer a competência do Juízo especializado e determinar o regular processamento e apreciação das medidas protetivas de urgência.

Tese de julgamento
:

“
1. A configuração de violência patrimonial ou psicológica no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto atrai a incidência da Lei Maria da Penha e a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente da existência de demandas cíveis paralelas. 2. Reconhecida a possível incidência da Lei nº 11.340/2006, não é cabível a extinção do pedido de medidas protetivas por alegada incompetência, devendo os autos ser encaminhados ao juízo especializado para apreciação do mérito.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, IV, e 14; Lei nº 11.340/2006, art. 40-A (incluído pela Lei nº 14.550/2023).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Jurisdição nº 0001234-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Substituto, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
26329
-
83
.20
2
5
.8.08.00
3
5

RECORRENTE:
MÁRCIA ZACARIAS

RECORRIDO: WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MÁRCIA ZACARIAS
, insurgindo-se em face da decisão que declarou a incompetência do Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, assentando inexistir motivação de gênero e afirmando que a violência psicológica/patrimonial/moral alegada “poderia ser melhor analisada” no âmbito da Vara de Família, razão pela qual indeferiu o pleito inicial e julgou extinta a Medida Protetiva de Urgência.

Razões recursais, a requerente noticia cenário de conflito prolongado com ex-cônjuge, com referência a práticas que reputa caracterizadoras de violência psicológica e patrimonial, inclusive mediante instrumentalização de demandas e descumprimento de obrigações fixadas em contexto familiar, pleiteando providências protetivas urgentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso merece ser acolhido. Explico.

A análise do caso vertente revela que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) com base em uma interpretação restritiva do conceito de violência doméstica. O legislador pátrio, ao instituir o microssistema de proteção à mulher, foi categórico ao elencar, no art. 7º, inciso IV, da referida lei, a
violência patrimonial
como uma das formas de violação dos direitos humanos das mulheres, definindo-a como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos.

A alegação de que o conflito "poderia ser melhor analisado" no âmbito da Vara de Família desconsidera a natureza híbrida e a
competência especializada do Juizado de Violência Doméstica
. O fato de existirem demandas cíveis paralelas não retira a carga de vulnerabilidade e a opressão decorrente do ambiente familiar e da relação íntima de afeto. A violência patrimonial, muitas vezes, é utilizada como instrumento de controle psicológico e dominação, ferindo a autonomia da mulher, o que atrai, inafastavelmente, a competência do juízo especializado, conforme preceitua o art. 14 da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífico ao reconhecer que a competência da Vara Especializada é fixada
ratione personae
e
ratione materiae
, bastando que o ato seja praticado contra a mulher em contexto doméstico, familiar ou de afetividade, independentemente de a violência ser física, moral ou patrimonial.

A jurisprudência pátria, inclusive recentemente reforçada pela Lei nº 14.550/2023 (que incluiu o art. 40-A à Lei Maria da Penha), estabelece que a incidência das medidas protetivas independe da motivação dos atos ou da condição do ofensor, bastando a configuração da relação de poder ou parentesco.

Cito, por oportuno, precedente desta Corte que reflete tal entendimento:

"CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei nº 11.340/2006 prevê expressamente a violência patrimonial como uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, IV). 2. Caracterizado que o delito ocorreu no âmbito das relações domésticas e familiares, mediante abuso de confiança e vulnerabilidade da vítima, firma-se a competência do Juizado Especializado, sendo desnecessária a demonstração de motivação estritamente de gênero ou subjugação física
." (TJES; Conflito de Jurisdição nº 0001234-56.2024.8.08.0000; Rel. Des. Substituto; Julg. 2024).

Ademais, revela-se processualmente gravosa a extinção sumária da Medida Protetiva de Urgência. Ainda que o magistrado entendesse pela sua incompetência, o princípio da proteção integral e a natureza cautelar satisfativa da tutela de urgência imporiam a
remessa dos autos
ao juízo competente, e não a sua extinção, sob pena de deixar a recorrente em situação de desamparo e descontinuidade de proteção jurisdicional. A resposta estatal deve pautar-se pela máxima efetividade, especialmente quando se noticia cenário de violência psicológica e patrimonial prolongada.

Portanto, constatado que a narrativa inicial se amolda perfeitamente às hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha, a reforma da decisão é medida que se impõe para que o mérito das medidas protetivas seja devidamente apreciado pelo juízo natural e especializado.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para cassar a decisão terminativa, reconhecer a competência da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (Especializada em Violência Doméstica) e determinar o imediato processamento e apreciação das Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por Márcia Zacarias.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.